Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710503-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDJANE SOUTO DE SOUSA AGRAVADO: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDJANE SOUTO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que nos autos dos embargos à ação monitória ajuizada contra si CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL – SUL, indeferiu o pedido de chamamento ao processo, pela ré, ora agravante, de MARCONDES DOS SANTOS ALMEIDA, genitor da menor beneficiária do contrato de serviços educacionais objeto da ação monitória, ao argumento de que “a responsabilidade dos genitores em relação aos filhos, oriundo do Poder Familiar, não corresponde ao dever de pagar despesas não pactuadas com terceiros”. Alega o agravante, em síntese, que fora demandada pela instituição de ensino agravada em “ação pelo procedimento monitório embasada no inadimplemento de contrato de prestação de serviços escolares a menor, filha da agravante e do ex marido dela que se pretende seja chamado para integrar a lide no polo passivo”. Sustenta que “a decisão viola o entendimento majoritário e jurisprudencial ao indeferir o pedido de intervenção de terceiros, dado que as despesas adquiridas por um dos cônjuges em proveito da educação do filho em comum, obriga o outro solidariamente”, defendendo, portanto, que seria possível “a inclusão do ex companheiro da agravante no polo passivo”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de intervenção de terceiros nos termos requeridos pela agravante. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 80692888 dos autos na origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Busca a parte agravante guarida para seu pleito referente à intervenção de terceiro na lide proposta contra si na origem, notadamente chamando ao feito do genitor de sua filha em comum, para que responda à ação monitória na condição de corréu, ao argumento de que há entre ambos os detentores do poder familiar dever solidário de responder pelo sustento e educação dos filhos. Primeiramente, cumpre gizar que o presente recurso de agravo de instrumento tem seu cabimento escorado na dicção do art. 1.015, IX, do CPC, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; No concernente ao instituto do chamamento do processo, tem-se que, de acordo com o art. 130, III, do CPC, este tem lugar quando o réu o promove em relação aos “demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”. E no caso dos autos, o Juízo a quo indeferiu o pedido da requerida, ora agravante, ao argumento de que “a responsabilidade dos genitores em relação aos filhos, oriundo do Poder Familiar, não corresponde ao dever de pagar despesas não pactuadas com terceiros”, salientando se tratarem de “relações jurídicas distintas, sob pena de independentemente da capacidade econômica de um dos genitores, este ser obrigado a arcar com pagamentos que jamais anuiu, teve ciência ou entende adequado”. Todavia, em uma análise perfunctória da questão, típica deste momento processual, tenho que a razão assiste à agravante. Isso porque, inobstante não tenha o contrato de prestação de serviços educacionais sido firmado tão somente pela agravante, mãe do aluno beneficiário, incumbe a ambos os pais o exercício, em igualdade de condições, do poder familiar, do que se depreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, do que se deriva, por conseguinte, a obrigação de matricular os filhos em instituição regular de ensino (art. 21, 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). Da certidão de nascimento de ID 24777181 dos autos da origem, verifica-se que consta como genitor o Sr. MARCONDES DOS SANTOS ALMEIDA, bem assim que o nascimento da prole ocorreu em 16/03/2003, sendo, portanto, menor de idade no período em que ocorreu a inadimplência no bojo do contrato que fundamenta a monitória na origem. Considerando-se, portanto, que a dívida assumida pela agravante se deu em favor da filha menor comum ao casal, surge do exercício do poder familiar exercido pelos genitores a responsabilidade solidária em face das mensalidades escolares inadimplidas, em despesa que se deu em proveito da entidade familiar (ID 73425357 dos autos na origem). Assim, aprioristicamente, é possível admitir a ampliação do polo passivo da ação monitória para que passe a abranger o genitor que não contratou o serviço educacional do qual sua prole comum se beneficiou enquanto menor de idade, ante sua legitimidade passiva decorrente da solidariedade legalmente prevista para obrigações dessa natureza – seja pelo exercício do poder familiar, consoante pontuado alhures, seja por se caracterizarem como despesas necessárias à economia doméstica, consoante disposição dos art. 1.566, 1.643 e 1.644 do Código Civil - CC. A propósito, trago à baila os seguintes arestos recentes oriundos da jurisprudência desta Turma Cível: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCLUSÃO DO GENITOR QUE NÃO CONTRATOU O SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE LEGAL. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. Precedentes. Incabível a determinação de emenda à petição inicial, para exclusão do polo passivo do genitor que não assinou o contrato que embasa a ação monitória. (Acórdão 1321611, 07355825320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AOS FILHOS MENORES DE IDADE, FIRMADO POR APENAS UM DOS GENITORES. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. INCLUSÃO DO OUTRO GENITOR NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. I - "A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida" (STJ, Informativo no 0618, publicação: 23 de fevereiro de 2018). II - Não sendo encontrados bens da genitora (legitimada passiva ordinária) para saldar a dívida, exsurge a legitimidade passiva extraordinária do genitor dos menores decorrente da solidariedade legal, o que autoriza a sua inclusão no polo passivo da execução. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1256660, 07107938720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual forma, colaciona-se precedente que dispõe acerca da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça – STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017) A presente apreensão tem por fundamento os elementos trazidos até o momento nos autos, nada obstando que outra seja a conclusão a que se chegue quando do julgamento do mérito do recurso, em análise verticalizada do tema, após garantido o contraditório. Outrossim, verifica-se presente o requisito do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação acaso a demanda prossiga na origem, sendo de melhor alvitre que se aguarde a resolução da questão trazida no presente recurso. Assim, verifica-se, em uma primeira análise do caso, que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do prosseguimento do processo na origem até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-o de prestar informações que não as que ensejarem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator